Tribunal: TJSP
Processo: 2035664-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela para manter cobertura de tratamento de melanoma maligno junto ao Hospital AC Camargo por 30 dias após notificação de descredenciamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no cabimento da tutela

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela para manter cobertura de tratamento de melanoma maligno junto ao Hospital AC Camargo por 30 dias após notificação de descredenciamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no cabimento da tutela provisória à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, analisando a presença dos requisitos para sua concessão.
III. Razões de Decidir
3. O agravado está em tratamento de Melanoma Maligno de Pele, com risco de prejuízo irreversível em caso de interrupção, justificando a urgência da tutela.
4. Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo demonstram a prevalência do interesse do consumidor em casos de descredenciamento sem comprovação de substituição equivalente.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela provisória é cabível quando há risco de dano irreversível e probabilidade de direito. 2. O descredenciamento de questões de saúde deve observar a equivalência de serviços.